Tribunal: TJMT
Processo: 1104731-50.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104731-50.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S/A, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESCRITORIO PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios no processo que fundamenta o pedido de arbitramento; e (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sem a demonstração concreta da atividade profissional desempenhada.

III. Razões de decidir:

3. O arbitramento de honorários advocatícios exige a comprovação objetiva da prestação de serviços, por se tratar de contraprestação decorrente de relação sinalagmática, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994.

4. A sentença recorrida não procedeu à análise adequada da prova essencial, deixando de verificar a inexistência de atuação profissional no período indicado, em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 371 do CPC.

5. A ausência de demonstração do trabalho efetivamente realizado impede a aferição de critérios como zelo, tempo de serviço e complexidade da causa, inviabilizando o arbitramento da verba honorária.

6. A fixação de honorários sem prestação de serviços configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, por implicar percepção de valores sem correspondente atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A provido. Recurso de apelação do Escritorio Galera Mari prejudicado

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento de honorários advocatícios pressupõe a comprovação efetiva da prestação de serviços no processo indicado. 2. A ausência de demonstração do trabalho profissional inviabiliza a fixação de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 371; CC, art. 884; Lei no 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.497.769/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.05.2016; TJMT, Apelação no 1009375-29.2017.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios
” de n° 1104731-50.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da soma das causas.

O
Banco Bradesco S/A
, ora apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção probatória, em contexto de controvérsia complexa que demandaria dilação probatória, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais e da efetiva prestação dos serviços. Destaca, nesse ponto, a manifesta ausência de exame crítico das provas constantes dos autos, em afronta ao art. 371 do CPC, bem como a inexistência de fundamentação individualizada, tendo o juízo de origem se limitado a afirmações genéricas de suficiência documental, sem indicar concretamente quais elementos probatórios embasariam a condenação.

Aduz, ainda, que a sentença se valeu de fundamentação padronizada e descolada do caso concreto, deixando de analisar documentos essenciais, como o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos e os termos de quitação firmados entre as partes, os quais demonstrariam a plena remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Ressalta que não há nos autos prova de inadimplemento contratual, tampouco de prestação de serviços não remunerados, sendo a condenação baseada em mera presunção de direito, especialmente no que se refere à expectativa de êxito não concretizada.

No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento de honorários, diante da existência de contrato escrito que regula de forma exaustiva a remuneração, inclusive prevendo hipóteses condicionadas ao êxito na recuperação de crédito, o qual não se verificou no caso concreto. Enfatiza que inexiste prova de proveito econômico nas demandas originárias, nem demonstração de que tenha ocorrido a denominada “recuperação final”, condição necessária para eventual pagamento adicional.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou provas documentais relevantes que atestam a quitação integral dos honorários até determinado período, bem como ignorou a ausência de comprovação de qualquer prejuízo efetivo suportado pela parte autora, o que evidencia a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, em razão dos vícios apontados, notadamente a ausência de adequada instrução e fundamentação, ou, subsidiariamente, por sua reforma integral, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, diante da inexistência de prova do direito alegado.

Na apelação interposta por
Galera Mari Advogados Associados
, a ora apelante requer preliminarmente a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC, recém alterado, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao fim do processo, pela parte sucumbente. No mérito, insurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando que a sentença deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

O apelante argumenta que ao alterar a redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, o legislador determinou obrigatoriamente a observância dos ditames estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, o que deixou de ser observado pela sentença recorrida. Sustenta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do mesmo artigo.

O apelante afirma ter desenvolvido trabalho que foi muito além das peças processuais, incluindo análise dos contratos para definir o tipo de ação ajuizada, elaboração e envio de notificações aos devedores, acompanhamento do processo, solicitação de documentação complementar, protesto de títulos, confecção de relatórios pormenorizados, registro em sistema interno, contratação de prepostos e advogados para audiências, elaboração de pareceres jurídicos, entre outras providências.

Alega ainda que o Banco Bradesco pratica litigância predatória reversa, recusando-se a aceitar e cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio. Relata que notificou o réu extrajudicialmente por diversas vezes buscando composição amigável desde 2021, sem obter êxito.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios entre 10 e 20% dos valores atualizados das causas.

Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários arbitrados, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Em contrarrazões (Id. 352833396),
Galera Mari Advogados Associados
, rebate as preliminares suscitadas e defende que o contrato celebrado entre as partes, embora previsse diversas modalidades de pagamento durante sua vigência, apresentava lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada. Sustenta que os pagamentos denominados "adiantamento" eram insuficientes e posteriormente abatidos da remuneração final, caracterizando verdadeiro contrato de êxito.

O apelado argumenta que a rescisão unilateral impediu o recebimento dos honorários vinculados ao êxito das demandas, ensejando o direito ao arbitramento judicial previsto no artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia. Alega ainda que o banco obteve benefícios fiscais decorrentes do ajuizamento das ações, independentemente de sua recuperação efetiva.

Destaca o recorrido que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não especificam as dívidas quitadas, carecendo dos requisitos do artigo 320 do Código Civil. Acrescenta que tentou por diversas vezes composição amigável com o banco, inclusive através de notificações extrajudiciais, sem êxito, caracterizando o que denomina "litigância predatória reversa" por parte da instituição financeira.

Por fim, o apelado narra que o banco ajuizou ação declaratória perante o Tribunal de Justiça de São Paulo buscando suspender as ações de arbitramento em curso no Mato Grosso, tentativa que foi rejeitada pelo juízo paulista por configurar manifesta incompetência territorial.

Banco Bradesco S/A
, ora apelado, em suas contrarrazões (Id. 352833407), sustenta, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita concedida ao apelante, argumentando que se trata de sociedade de advocacia renomada com mais de 30 anos no mercado, 14 filiais espalhadas pelo país e robusta carteira, não havendo prova de hipossuficiência. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do art. 82, §3o do CPC ao caso, por se tratar de ação de arbitramento de honorários de natureza declaratória, e não ação de cobrança, caracterizando deserção do recurso.

No mérito, o apelado defende que o apelante foi efetivamente remunerado pelo seu trabalho conforme previsões contratuais, tendo fornecido anualmente termo de quitação. Argumenta que não há lugar para arbitramento quando existe previsão contratual e que as alegações de benefícios econômicos indiretos não têm fundamento. Sustenta que o contrato previa cinco momentos de pagamento de honorários e que, em caso de rescisão, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais.

O apelado requer a correção do valor atribuído à causa, argumentando que o apelante atribuiu valor irrisório de R$ 5.000,00 quando sua pretensão condenatória é claramente aferível em no mínimo 10% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos devem ser conhecidos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida
-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Banco Bradesco S/A
e por
Galera Mari e Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de arbitramento de honorários advocatícios”
de n° 1104731-50.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de
3% sobre o valor atualizado da causa
.

A demanda originou-se da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, rescindido em 19.11.2020. O autor postulou arbitramento de honorários decorrentes do patrocínio prestado no processo de execução no 0802318-52.2015.8.23.0010, da Comarca de Boa Vista/RR.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, arbitrando honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, fundamentando que
"a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido"
.

Irresignado, o Banco Bradesco sustenta que a sentença não analisou adequadamente a efetiva prestação de serviços no período objeto da demanda, especialmente considerando que, conforme documentado nos autos,
não houve nenhuma atuação profissional no processo entre 01.01.2020 e 19.11.2020
.

Analisando os autos verifica-se a ausência de análise adequada da efetiva ou não prestação de serviços advocatícios que justificasse o arbitramento de honorários. O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Trata-se de dever inafastável de valoração crítica e fundamentada do material probatório, especialmente quando a prova dos autos indica resultado diverso daquele afirmado genericamente na sentença.

No caso vertente, conquanto a sentença tenha considerado suficiente a prova documental e analisado as cláusulas contratuais, verifica-se que o
decisum
não procedeu à análise minuciosa do elemento mais essencial à solução da lide, qual seja a demonstração concreta dos serviços efetivamente prestados no próprio processo objeto do arbitramento.

Os honorários advocatícios constituem a contraprestação pelos serviços jurídicos efetivamente prestados, inserindo-se em típica relação sinalagmática: de um lado, a atuação profissional do advogado; de outro, a correspondente remuneração pelo cliente.

Nos termos do artigo 22 da Lei no 8.906/94, assegura-se ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O § 2o do referido dispositivo dispõe que:

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho
e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

A própria literalidade da norma evidencia que o arbitramento pressupõe, necessariamente, a existência de atividade profissional. A remuneração deve guardar correspondência com o labor desempenhado, inexistindo fundamento jurídico para sua fixação quando ausente a prestação de serviços.

No caso em análise, verifica-se a
ausência de prova da prestação de serviços advocatícios no processo objeto do arbitramento
, circunstância incontroversa nos autos. Tal ausência inviabiliza, por completo, a fixação de honorários, porquanto
inexiste substrato fático que justifique a remuneração pretendida.

Dessa forma, não sendo demonstrada qualquer atuação profissional, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

O artigo 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, estabelecendo que
" aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Arbitrar honorários advocatícios sem que tenha havido prestação de serviços configura enriquecimento sem causa, pois o autor receberia valores sem a correspondente contraprestação.

Veja-se o que o Superior Tribunal de Justiça discorre sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO PARA DEFENDER O DIREITO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa.
3. Quanto à ação in re verso, o art. 886 do Código Civil preceitua não ser cabível nos casos em que existir na lei outros meios de pleitear a recomposição do patrimônio desfalcado. 4. É função da subsidiariedade, prevista na lei a proteção do sistema jurídico, para que, mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja contornada ou fraudada, evitando-se que o autor consiga, por meio da ação de enriquecimento, o que lhe é vedado pelo ordenamento. 5. Nos casos em que ocorrida a prescrição de ação específica, não pode o prejudicado valer-se da ação de enriquecimento, sob pena de violação da finalidade da lei. 6 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1497769 RN 2012/0142083-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

A relação entre advogado e cliente fundamenta-se na prestação de serviços jurídicos. Inexistindo o serviço, inexiste justa causa para a percepção de honorários. Condenar o réu ao pagamento de valores por serviços não prestados caracterizaria enriquecimento ilícito do autor, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem
. Precedentes. (TJ-MT 10093752920178110002 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

No caso vertente, inexistem os pressupostos fáticos para o arbitramento de honorários, sendo impossível delimitar zelo, tempo de trabalho e complexidade da causa.

Tratando-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a exigência de documentação comprobatória reveste-se de importância ainda maior. Diferentemente de demandas fundadas em fatos de conhecimento geral ou de comprovação diferida, o arbitramento de honorários pressupõe a demonstração objetiva, concreta e inequívoca do trabalho profissional efetivamente realizado nos autos em que se pretende a fixação da verba honorária.

Não se trata de mera alegação genérica de prestação de serviços advocatícios, mas de comprovação específica da atuação processual no feito determinado que embasa o pedido de arbitramento. Sem essa comprovação mínima, torna-se impossível aferir a própria existência do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, qual seja, a prestação de serviços jurídicos no processo indicado.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que o arbitramento de honorários advocatícios exige a comprovação efetiva da prestação dos serviços, não bastando alegações genéricas ou presunções baseadas em outros processos:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS DENTRO DOS PARÂMETROS DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios pode ser efetuada verbalmente, dispensando-se a formalização por escrito, desde que haja comprovação da prestação do serviço advocatício. 2. Na ausência de valores previamente acordados, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e a complexidade do trabalho realizado, bem como o valor econômico da causa, não podendo ser inferiores a 10%, conforme estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, conforme determina o art. 22, Lei no 8.906/94. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO 52827804020238090051, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

A sentença, ao arbitrar honorários sem examinar concretamente a prestação de serviços, fundando-se em afirmações genéricas e abstratas sobre cumprimento de obrigações e empenho profissional, incorreu em vício de fundamentação e violação ao dever de análise crítica das provas.

Os honorários advocatícios pressupõem trabalho advocatício. Sem a demonstração desse trabalho, não há honorários a arbitrar. Esta conclusão lógica e jurídica impõe-se de forma irrefutável diante da prova dos autos, que demonstra ausência absoluta de atuação profissional no processo objeto da demanda.

Embora o caso envolva partes que litigam reiteradamente neste Tribunal em demandas análogas, é imperioso ressaltar que cada processo possui particularidades próprias e exige análise individualizada. Não se podendo presumir automaticamente que o escritório autor tenha atuado em determinado processo apenas porque há notícia de atuação em outros feitos.

Diante do exposto, e considerando que a parte autora não logrou demonstrar a efetiva prestação de serviços advocatícios no âmbito do processo no 0802318-52.2015.8.23.0010, resta caracterizada a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do ônus que lhe incumbia.
A circunstância conduz, inevitavelmente, ao acolhimento da tese suscitada pelo apelante, Banco Bradesco, impondo-se, por conseguinte, o provimento do recurso como medida que se revela consentânea com a ordem jurídica e a adequada prestação jurisdicional.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, diante da improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo banco Bradesco e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, no mérito,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, reconhecendo a ausência de demonstração da efetiva prestação de serviços advocatícios no processo no 0802318-52.2015.8.23.0010, o que inviabiliza o arbitramento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026